Tribunal: STF
Processo: MS 40501
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso de remoção para serventias extrajudiciais. Decisão negativa do CNJ. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Autonomia administrativa dos tribunais. Impossibilidade de reabertura de certame encerrado. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça pelo qual, em Procedimento de Controle Administrativo, manteve-se decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em que se indeferiu pedido de realização de nova audiência de reescolha em concurso de remoção para serventias extrajudiciais regido pelo Edital nº 03/2003, encerrado em 2011, diante da vacância de delegação não assumida por candidato melhor classificado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança originário no STF contra decisão negativa do CNJ; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou violação a direito líquido e certo na negativa de reabertura de concurso encerrado para realização de audiência de reescolha.
III. Razões de decidir
3. O STF afirma que decisões negativas do CNJ — pelas quais não modifica a situação jurídica do interessado — não se submetem ao controle por mandado de segurança originário na Corte.
4. Esta Corte não atua como instância recursal ordinária das decisões administrativas do CNJ, devendo intervir apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
5. Na espécie, o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional de controle da legalidade de atos administrativos do Judiciário.
6. Inocorre, no caso, violação ao devido processo legal, ilegalidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada.
7. Na decisão administrativa, observa-se a vinculação ao edital, que não previa audiência de reescolha, impedindo a reabertura do certame após seu encerramento.
8. A Resolução CNJ nº 81, de 09 de junho de 2009, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 478, de 27 de outubro de 2022, estabelece que a realização de audiências de reescolha constitui prerrogativa dos tribunais, no exercício de sua autonomia administrativa.
IV. Dispositivo
9. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, caput; 96; 102, inc. I, al. “r”; 103-B, § 4º, inc. II; 236, § 3º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 27.712-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/06/2011; MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/08/2019; MS nº 39.021/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/03/2023; MS nº 40.016-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/03/2025; MS nº  31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2023.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cledemar Dornelles de Menezes em desfavor do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0006889-91.2023.2.00.0000. 

2. O impetrante alega ter participado de concurso de remoção para delegações notariais e registrais, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 2003 e regido pelo Edital nº 03/2003. Prossegue narrando que, após a divulgação do resultado do concurso, a primeira audiência pública para escolha de vagas foi realizada em 2004. Esse ato, todavia, foi anulado por força da decisão desta Suprema Corte, proferida na ADI nº 3.522/RS. Ainda como decorrência dessa decisão, houve a necessidade de nova classificação e de uma nova sessão pública de escolha de vagas, que somente ocorreu em julho de 2011. 

3. Sustenta que, “na audiência de 2011, um dos candidatos melhor classificados, Miguel de Oliveira Figueiró, optou pela delegação do Registro de Imóveis da Comarca de Gramado/RS. Apesar da formalização da outorga em 2019, jamais ingressou em exercício, mesmo após a concessão de prazo suplementar pela Diretora do Foro local. A serventia permaneceu vaga, sendo conduzida por interinos, o que caracteriza a figura da delegação frustrada – instituto que é reconhecido pela jurisprudência administrativa e pela doutrina como situação que impõe a reoferta da vaga aos candidatos aprovados, sob pena de afronta à ordem de classificação e ao princípio da eficiência administrativa”.

4. Assevera que, após a não assunção do delegatário Miguel de Oliveira Figueiró, o TJRS recusou-se a convocar nova audiência de reescolha, “limitando-se a indeferir requerimento administrativo formulado pelo Impetrante, que, classificado logo após o candidato desistente, teria direito imediato de exercer a opção pela serventia vaga”. Acrescenta que as decisões da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teriam se limitado a afirmar que o concurso já teria sido encerrado em 2011 e que não havia previsão editalícia para promover nova audiência para reescolha de vagas.

5. O pleito do ora impetrante, então, foi submetido ao Conselho Nacional de Justiça, por meio do PCA nº 0006889-91.2023.2.00.0000. O CNJ, no entanto, rejeitou o pedido e determinou o arquivamento dos autos. Essa decisão foi assim ementada (e-doc. 5, p. 351-352): 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONCURSO DE REMOÇÃO PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PEDIDO DE NOVA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA (REESCOLHA) EM CERTAME ENCERRADO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I.CASO EM EXAME
Recursos Administrativos interpostos por candidatos classificados em 3º e 4º lugar no Concurso de Remoção para Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 03/2003 – CPCIRSNR), contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido formulado em Procedimento de Controle Administrativo (PCA). Os recorrentes buscaram a designação de nova audiência pública de reescolha, alegando vacância de serventia anteriormente escolhida por candidato melhor classificado que não tomou posse. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o certame se encontrava encerrado desde 2011 e não havia previsão editalícia ou legal para nova audiência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o CNJ possui competência para determinar a realização de nova audiência de reescolha em concurso de remoção encerrado há mais de uma década; (ii) verificar se a vacância da serventia decorrente da não posse de candidato melhor classificado justifica a reabertura do certame para escolha por candidatos remanescentes.
III.RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do CNJ, incorporada à Resolução CNJ nº 81/2009 e à Resolução CNJ nº 478/2022, afirma que a realização de audiências de reescolha é prerrogativa dos tribunais, no exercício de sua autonomia administrativa. 
O concurso de remoção regido pelo Edital nº 03/2003 foi encerrado em 2011, não havendo fundamento legal ou editalício que autorize nova audiência pública após esse prazo. 
O CNJ não possui competência para revisar atos administrativos regularmente praticados por tribunais em concursos encerrados, salvo em casos de ilegalidade manifesta, hipótese não configurada no presente caso. Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 91 do Regimento Interno do CNJ, não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição.
IV.DISPOSITIVO E TESE 
Recursos desprovidos. 
Tese de julgamento: A realização de audiências de reescolha em concursos públicos de remoção para serventias extrajudiciais é prerrogativa dos tribunais, respeitada sua autonomia administrativa. 
O CNJ não possui competência para intervir em concurso público de remoção encerrado há mais de uma década.
A ausência de previsão editalícia ou legal impede a designação de nova audiência pública após o encerramento formal do certame.
(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0006889-91.2023.2.00.0000 - Rel. ULISSES RABANEDA - 8ª Sessão Virtual de 2025 - julgado em 13/06/2025).”

6. Esta impetração se volta contra esse ato. Em defesa da sua pretensão, a parte autora alega violação ao art. 236, § 3°, da Constituição, bem como dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e segurança jurídica, previstos no art. 37 da CRFB. 

7. Defende a competência do STF para processar e julgar esta ação mandamental, em razão de conteúdo positivo da decisão do CNJ, a qual confirmou a regularidade do ato administrativo reputado ilegal, atribuindo-lhe caráter definitivo. 

8. Prosseguindo, refere que, “no julgamento de repercussão geral que consolidou a tese do Tema 784, este Excelso Supremo Tribunal assentou que o direito subjetivo à nomeação surge não apenas quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas previstas no edital, mas também quando houver preterição arbitrária e imotivada ou quando a Administração deixa de respeitar a ordem de classificação. Ora, se a jurisprudência reconhece o direito até mesmo a candidatos aprovados fora do número de vagas, quando demonstrada a preterição durante a vigência do certame, com maior razão deve ser assegurada a tutela quando se trata de hipótese em que o Ofício foi formalmente escolhido, mas jamais o candidato foi investido ou exerceu efetivamente a delegação — situação de delegação frustrada — e, ainda assim, o Tribunal e o CNJ se omitiram em conferir-lhe destinação segundo a ordem classificatória, por meio da audiência de reescolha”.

9. Acrescenta que a situação tratada nestes autos preenche as três hipóteses reconhecidas por este STF no julgamento do Tema RG nº 784 e que asseguram o direito por ele reclamado, quais sejam: 

“i) Aprovação dentro do número de vagas (RE 598.099): O Impetrante foi aprovado em concurso de remoção que previa expressamente a delegação de serventias específicas, entre elas o Registro de Imóveis de Gramado. Diferentemente dos casos de candidatos em cadastro de reserva, aqui houve vaga concreta, ofertada no edital e objeto de escolha em audiência pública. Ocorre que tal escolha jamais se consumou, pois o candidato melhor classificado nunca foi investido ou entrou em exercício, configurando-se verdadeira “delegação frustrada”. Assim, a situação corresponde, com maior razão, ao paradigma do STF: há vaga prevista no edital, há candidato aprovado dentro da classificação, mas há negativa da Administração em concretizar a nomeação.
ii) Preterição por violação da ordem classificatória (Súmula 15 do STF): A Súmula 15 do STF consagra que “dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da ordem de classificação”. Ora, foi exatamente o que ocorreu. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a serventia de Gramado em vacância e interinidade, sem oportunizar ao candidato subsequente, imediatamente classificado, o direito de assumir a delegação. Em outras palavras: mesmo diante da impossibilidade de o segundo colocado assumir, a Administração não observou a ordem classificatória subsequente, frustrando o direito do Impetrante, em direta afronta ao enunciado vinculante do STF.
iii) Surgimento de nova vaga ou preterição arbitrária (Tema 784): O Supremo também reconheceu que, em hipóteses de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, a recusa em nomear candidatos configura preterição arbitrária e imotivada. No presente caso, a situação é ainda mais grave: não se trata de nova vacância de serventia surgida posteriormente, mas de uma serventia já ofertada que jamais foi delegada de forma válida. O comportamento da Administração, ao se recusar a convocar nova audiência de reescolha, equivale a uma preterição arbitrária e injustificada, pois mantém a serventia vaga e conduzida por interino, em afronta direta ao art. 236, § 3º, da CF.” (e-doc. 1, p. 14).

10. Em seguimento, aponta que, “em concursos de remoção promovidos posteriormente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul — a exemplo dos certames de 2013 e 2015 —, diante da frustração de delegações, foram realizadas audiências suplementares de reescolha, inclusive com aplicação de efeitos em cascata, de modo a garantir o pleno preenchimento das serventias. Todavia, quanto ao concurso de 2003, marcado pela mesma situação fática de delegação frustrada e vacância persistente, a Administração Judiciária adotou postura diametralmente oposta, recusando-se a convocar reescolha e perpetuando interinidade indefinida”.

11. Em relação à ausência de previsão editalícia, alega que “não pode ser interpretada como proibição implícita, sobretudo quando se trata de dar cumprimento a um mandamento constitucional peremptório. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a reoferta de serventias vagas à existência de cláusula editalícia, mas impõe, de forma categórica, que nenhuma unidade extrajudicial permaneça vaga por mais de seis meses sem concurso de provimento ou de remoção. A leitura do edital deve ser feita à luz da Constituição, e não o contrário”.

12. Prossegue insistindo que “a própria prática reiterada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desautoriza o argumento de ausência de previsão editalícia. Em concursos de remoção realizados posteriormente — como os de 2013 e 2015 — o mesmo Tribunal, diante de hipóteses idênticas de delegações frustradas, promoveu audiências suplementares de reescolha, ainda que inexistisse previsão expressa nos respectivos editais. Em ambos os casos, a Administração reconheceu a necessidade de dar prosseguimento à escolha para garantir o pleno provimento das serventias ofertadas, em consonância com a Constituição e com a jurisprudência administrativa consolidada”. 

13. Requer a concessão de medida liminar para, nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, “suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0006889-91.2023.2.00.0000, determinando-se, por consequência, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se abstenha de incluir a delegação do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Gramado/RS em qualquer novo concurso público, até o julgamento final deste writ, de modo a preservar a utilidade da decisão de mérito e impedir a consumação de efeitos jurídicos irreversíveis”. 

14. Pugna, como tutela jurisdicional definitiva, “seja concedida a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante, declarando a nulidade do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0006889-91.2023.2.00.0000 (ato coator), que considerou encerrado o concurso de remoção regido pelo Edital nº 03/2003 e afastou a possibilidade de reoferta da serventia de Gramado/RS, declarando também a nulidade da decisão monocrática de improcedência do Conselheiro Relator, determinando-se, em consequência: a. O prosseguimento do concurso de remoção de 2003, com a realização de nova audiência de reescolha, a fim de oportunizar ao Impetrante e aos demais candidatos aprovados e habilitados a escolha da delegação vaga, observando a estrita observância à ordem classificatória e ao art. 236, §3º, da Constituição Federal”.

15. Com a petição inicial foram juntados documentos.

16. Em decisão interlocutória, de 23/09/2025, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 9).

17. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança. O parecer foi assim ementado (e-doc. 13): 

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIAS PARA REESCOLHA DE SERVENTIAS. IMPOSSIBILIDADE FIRMADA PELO CNJ. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT.
- Parecer pela denegação da segurança.”

18. O Conselho Nacional de Justiça prestou informações, bem como juntou cópia integral do PCA n° 0006889-91.2023.2.00.0000 (e-docs. 18-21).

19. A parte impetrante reiterou o pedido de liminar (e-doc. 22-23).

20. Vieram-me os autos a conclusos. 

É o relatório.

Análise

21. Nada obstante os argumentos expendidos pela parte impetrante, a conclusão que alcanço é pela denegação de segurança.

22. O exame dos autos revela que a parte impetrante se insurge contra decisão proferida pelo CNJ pela qual, julgando o Procedimento de Controle Administrativo nº 0006889-91.2023.2.00.0000, se reconheceu a improcedência dos pedidos por ele formulados, mantendo, na íntegra, decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual se indeferiu o pedido de nova audiência de reescolha para o concurso de 2003, regido pelo Edital nº 03/2003.

23. No ponto, é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ e do CNMP não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.

24. Conforme asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF (j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011), “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”.

25. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque essa identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.

26. Desse modo, se na decisão do CNJ não se modifica o quanto já decidido pela instância recorrida, remanesce o ato anterior na forma como praticado, resultando que sua impugnação, por meio do mandado de segurança, não tenha sede nesta Suprema Corte.

27. Em outras palavras, a decisão do CNJ pela qual não se altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.

28. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Suprema Corte nos quais ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”
 (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos acrescidos).

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.” 
(MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM ANÁLISE 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r” da Constituição Federal, para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterou a situação da Impetrante. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu dos recursos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sem a análise do órgão colegiado, violou ou não os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência, na hipótese, de afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ). Precedentes. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 40.016-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 28/03/2025; grifos acrescidos).

29. Não bastasse essa circunstância, apta, por si só, para autorizar a denegação da segurança, cumpre destacar, também, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame, pelo Supremo Tribunal Federal, de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas, tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.

30. Com efeito, nos termos do estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição da República, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. 

30.1. Bem por isso, este Tribunal reconhece, por exemplo, a legitimidade do CNJ para fiscalizar, de ofício, atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (nesse sentido, exemplificativamente: MS nº 26.163/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2008, p. 05/09/2008).

31. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionais.

32. Ao assim agir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.

33. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha nesse sentido, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos do CNJ e do CNMP. Sobre o tema, cito o seguinte precedente: 

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”
(MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).

34. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Essas hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”
(MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Mino Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).

35. A questão que se coloca, então, é examinar se o ato do CNJ, aqui sindicado, e